Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE NÃO CONHECIDO.
1. Conforme consignado, a segunda apelante não figura como parte na demanda, a qual foi ajuizada em desfavor, na realidade, de pessoa jurídica de distinta razão social e com inscrição diversa no Cadastro de Pessoa Jurídicas (CNPJ). Registro, por oportuno, que a ela sequer foi mencionada na sentença vergastada. Instada a demonstrar interesse e legitimidade recursais, limitou-se a rememorar argumentos trazidos anteriormente em sede de apelação. NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGUNDA APELANTE.
2. In casu, verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder com o julgamento antecipado da lide. Destaco que é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os contendores e resolver a lide submetida a julgamento. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Ausente a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da inadimplência do consumidor, é ilegítima a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo cabível a condenação da instituição financeira que fez o registro ao pagamento por danos morais. Precedentes.
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
5. Ausentes provas de danos desproporcionais/colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, é possível a redução do quantum indenizatório.
6. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE NÃO CONHECIDO.